Tribunal: TCU
Processo: 013.668/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 387/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27, da Lei 8.443/92, c/c o art. 218, parágrafo único, do Regimento Interno, em dar quitação a Carlos Paulo de Sousa (CPF XXX.498.208-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele cominada pelo Acórdão 1090/2018-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.668/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 016.836/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.620/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.916/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Airton Nogueira Pereira Junior (XXX.247.147-XX); Carla de Souza Marques (XXX.636.674-XX); Carlos Paulo de Sousa (XXX.498.208-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/go (00.414.607/0007-03). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.8. Representação legal: Leonard Ziesemer Schmitz (380618/OAB-SP), Pedro Estevam Alves Pinto Serrano (90.846/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Mariana Panciera, representando Carlos Paulo de Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.